Tribunal: TJDFT
Processo: 0741761-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, INCISO I, DO CPC.
1. Em relação a alegação relacionada à regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta-poupança, em quantia inferior a quarenta salários mínimos, apesar do teor do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, tal como na espécie.
2. Sendo insuficiente os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre conta salário ou sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, o que tornaria a quantia, em tese, impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, não há como acolher a pretensão deduzida no recurso.
3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.